Tribunal: TJBA
Processo: 8150748-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150748-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO COUTINHO GOMES

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. E-MAIL DO PATRONO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO PESSOAL DO AUTOR. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE E-MAIL QUE NÃO É CAUSA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ARTIGO 319 DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL. RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO. SENTENÇA ANULADA.

Extrai-se dos autos que a controvérsia cinge-se acerca da necessidade de apresentação de e-mail pessoal do autor como requisito legal para o prosseguimento do feito.

O artigo 319, II do CPC determina como requisito da petição inicial a apresentação de endereço eletrônico das partes. No entanto, as regras dos §§ 2º e 3º do mesmo diploma legal preveem a dispensa dessa informação, se possível o prosseguimento do feito com a citação do réu, ou se a obtenção da informação tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça, em obediência ao princípio da efetividade.

Note-se, ademais, que a exigência feita pelo juízo
a quo
viola o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que preceitua que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

No caso dos autos, consta da petição inicial endereço residencial do autor e, também, o endereço eletrônico de seu patrono. Além disso, as informações do réu são suficientes para efetivar sua citação, tendo este inclusive já apresentado contrarrazões ao presente apelo. Logo, a simples ausência do e-mail da parte autora não implica, de plano, no indeferimento da petição inicial.

Desse modo, o não preenchimento do contido no art. 319, II, do CPC não constitui motivo para indeferimento da petição inicial, ainda que desatendida a determinação de emenda da petição inicial, uma vez que é possível o prosseguimento do feito com a citação do réu, impondo-se a anulação da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8150748-21.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e apelado, respectivamente,
MARCIO COUTINHO GOMES
e
OI MÓVEL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora